Tribunal: TJMT
Processo: 1008992-60.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008992-60.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[DAVID THIAGO BARBOSA AMORIM - CPF: 052.927.111-79 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO DPVAT – EXTINÇÃO DO FEITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A pretensão formulada pela parte autora cingiu-se na tutela específica de “obrigação de fazer” consubstanciada em determinar que a Seguradora Requerida “proceda o recebimento do requerimento administrativo da parte Requerente, tal como recepcionava normalmente em sua empresa os pedidos administrativos e os protocolava”, vindo agora de forma ilícita negar-se a receber os requerimentos.

Destarte, o ajuizamento posterior de Ação de Cobrança do Seguro DPVAT, ocasiona a perda superveniente da presente ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por DAVID THIAGO BARBOSA AMORIM, contra a sentença de Id. n.º 65952584 , prolatada pela MMª. Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Capital, Dra. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1008992-60.2019,
julgou extinto

o presente feito, sem resolução de mérito, diante da perda superveniente do objeto.

Irresignado, o recorrente busca a reforma da decisão, alegando que não se trata somente de uma ação preparatória, mas sim de uma ação que visa obrigar a recorrida a cumprir a legislação relativa ao acidente de trânsito específico e qualquer outro sinistro.

Postula, desse modo, pela reforma da sentença, para que o pleito exordial seja julgado procedente.

Contrarrazões, no Id. n.º 65952589, pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Como visto, a pretensão da parte autora cingiu-se na tutela específica de “obrigação de fazer” consubstanciada em determinar que a Seguradora “
proceda o recebimento do requerimento administrativo da parte Requerente, nos termos do nos termos do art. 5º, Inc. XXXII , XXXIV alíneas ́ ́a ́ ́ e ́ ́b ́ ́, XXXV da constituição federal de 1988 e art. 5º, § 2º da lei nº. 6.194/74, relativo a este acidente de trânsito bem como qualquer outro acidente de trânsito, tal como recepcionava normalmente em sua empresa os pedidos administrativos e os protocolava, vindo agora de forma ilícita negar-se a receber os requerimentos
” - Id. n.º 65951987.

Dessa forma, o ajuizamento da presente demanda somente foi necessário porque a parte autora ao interpor a Ação de Cobrança do Seguro DPVAT nº 1005687-68.2019.8.11.0041, foi intimada para emendar a inicial e juntar o requerimento administrativo.

No entanto, em consulta aos autos da ação de cobrança verifiquei que o Juízo singular revogou esta decisão, senão vejamos:

“Primeiramente, TORNO sem efeito a decisão de id nº 32068463, porquanto consoante majoritária jurisprudência, inclusive entendimento do STJ, não há que se falar em obrigatoriedade de requerimento administrativo para caracterização do interesse de agir, de modo que desnecessária a suspensão do feito, razão pela qual passo ao recebimento da presente ação”

Com efeito, vê-se que o Juízo singular, deferiu o processamento do feito em razão do entendimento majoritário, pela prescindibilidade da juntada do protocolo administrativo.

Desse modo, evidente e a perda superveniente do objeto da presente demanda, notadamente porque desnecessária a intervenção do Poder Judiciário para garantir o cumprimento da obrigação pretendida na exordial, carecendo a parte recorrente de interesse de agir neste ponto.

Nesse sentido este sodalício já decidiu:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISTRIBUÍDA POR DEPENDÊNCIA A AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – AÇÃO DE COBRANÇA TEVE INICIAL RECEBIDA – PERDA DO OBJETO DA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE VISAVA FORÇAR O RECEBIMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO POR PARTE DA SEGURADORA SOB A ALEGAÇÃO DE CELERIDADE NO PROCEDIMENTO – AÇÃO IN CASU COM CARÁTER PREPARATÓRIO – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Quisesse o recorrente permanecer unicamente na esfera administrativa pela alegada celeridade, não deveria ter entrado primeiramente com a ação de cobrança e sim unicamente com a ação de obrigação de fazer, que claramente se torna inútil ao processo principal de cobrança tendo em vista o recebimento da inicial naquele feito, sendo clara a perda do objeto desta lide que in casu tem caráter preparatório -Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.”
(TJ-MT - AC: 10244912120188110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 11/03/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2020)

“PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1018300-23.2019.8.11.0041 APELANTE: EDINALVA ARAUJO PINTO APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DPVAT - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROTOCOLO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – REQUISITO PARA INGRESSAR NA VIA JUDICIAL - PERDA DO OBJETO ANTE O RECEBIMENTO DA INICIAL NA LIDE PRINCIPAL – CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR - RECURSO NÃO PROVIDO. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial. (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino DJe 08/08/2011). O recebimento da petição inicial no processo principal (Ação de Cobrança) demonstra o reconhecimento do interesse de agir da autora, de modo que está configurada a perda do objeto da ação preparatória que pretendia o protocolo do requerimento administrativo.”
(TJ-MT - AC: 10183002320198110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 11/03/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PRETENSÃO À INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT – SEGURADO QUE REQUER A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA QUE A SEGURADORA RECEBA O PEDIDO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE DO DESCUMPRIMENTO JUDICIAL AO ENSEJO DA AÇÃO DE COBRANÇA – DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DA RECUSA DO PEDIDO SUFICIENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É desnecessária a determinação judicial para que a Seguradora receba o pedido administrativo da pretensão indenizatória, pois, o acesso ao judiciário mediante ação de cobrança do seguro DPVAT, apenas prescinde de demonstração mínima da recusa da Seguradora em receber o pedido administrativo.”
(TJ-MT - AC: 10072007120198110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 08/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2019)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável a majoração prevista no do art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação de verba honorária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020